Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PARTILHA. ANÁLISE FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. NECESSÁRIA. MEAÇÃO BENFEITORIAS. NECESSÁRIA. INCLUSÃO VALORIZAÇÃO IMÓVEL. ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Ainda que somente a parte dispositiva da sentença tenha força cogente, no caso dos autos, ela faz remessa expressa aos fundamentos trazidos na sentença em liquidação, sendo necessária sua análise para correta liquidação dos valores devidos.
2. Clara a sentença quanto à necessidade de meação das benfeitorias realizadas no imóvel, porquanto reconhecida a sub-rogação, sendo incabível nova discussão sobre o assunto.
3. O imóvel adquirido sofreu grande valorização, seja em razão da melhorias agregadas, seja em razão do aquecimento do mercado imobiliário, necessário considerar a valorização do imóvel para realização da partilha das benfeitorias.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.